Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-08.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007936-08.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILAINE FLORES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 920.139.292-34 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), HIGOR JUNIOR BEZERRA SANTOS - CPF: 060.833.451-03 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO – DANOS CORPORAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS - PREVISÃO EXPRESSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF - de danos corporais e morais), assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais e morais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1007936-08.2023.8.11.0055

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A.

APELADOS:
HIGOR JUNIOR BEZERRA SANTOS e ROSILAINE FLORES PEREIRA DOS SANTOS.

Processo na origem 1007936-08.2023.8.11.0055

1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.º 1007936-08.2023.8.11.0055), proposta por HIGOR JUNIOR BEZERRA SANTOS e ROSILAINE FLORES PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A.

SENTENÇA
(ID 199901703)
: julgou procedente a ação e condenou seguradora ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$120.000,00 a título das coberturas RCF – danos corporais e RCF – danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da efetiva contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ainda, condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85 do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: (ID 199901705) ALLIANZ SEGUROS S/A alega que não houve irregularidade nos procedimentos adotados pela seguradora e nem prova de que houve falha nos serviços prestados, porque o contrato dispõe expressamente que a indenização de RCF - Danos Corporais e de RCF - Danos Morais somente são devidas a terceiros, ou seja, pessoa a quem o condutor do veículo segurado cause prejuízos decorrente de acidente, e não para o motorista e/ou passageiros do veículo segurado, cujo risco é também expressamente excluído.

Informa que além da cláusula de exclusão da cobertura de RCF danos morais e de RCF danos corporais, havia também a definição precisa do termo “terceiro”, o que tornou mais transparente a exclusão de cobertura dos ocupantes do veículo. Assim como o segurado era o condutor do veículo sinistrado, os seus representantes não fazem jus indenização securitária em questão, que, repita-se, é direcionado exclusivamente a terceiros.

Assim, aduz que a manutenção da condenação impõe obrigação superior àquela prevista no contrato, ofende a legislação civil, e gera enriquecimento ilícito aos recorridos que já receberam pela perda total do veículo (cobertura de casco) e pela cobertura de APP – Morte.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária de danos corporais e morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 199901712) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.º 1007936-08.2023.8.11.0055), proposta por HIGOR JUNIOR BEZERRA SANTOS e ROSILAINE FLORES PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A.

SENTENÇA
(ID 199901703)
: julgou procedente a ação e condenou seguradora ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$120.000,00 a título das coberturas RCF – danos corporais e RCF – danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da efetiva contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ainda, condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Os autores narram, que o segurado Sr. Ademir Amâncio dos Santos, marido e pai dos Requerentes, realizou com a empresa Requerida, contrato de seguro do seguinte veículo: chevrolet ônix plus, chassi 9BGEP69H0NG129741, ano 2021 e modelo 2022.

Contudo, no dia 24/04/2022 o segurado veio a óbito após um acidente ocorrido na rodovia MT 246, próximo a cidade de Barra do Bugres. A seguradora efetuou o pagamento de parte do veículo e a indenização pela morte do condutor, no valor de R$20.000,00, no entanto, a indenização por danos corporais de R$100.000,00 e a indenização por danos morais de R$20.000,00, foi recusada pela seguradora ao argumento de que referidas indenizações são destinadas a reembolsos de indenizações pagas a terceiros e não ao motorista e/ou passageiros do veículo segurado.

A sentença julgou procedente a ação e condenou a
seguradora ao pagamento das indenizações requeridas, razão do inconformismo da apelante.

A controvérsia consiste em saber se é devida a indenização securitária de RCF - Danos Corporais e Morais ao segurado que conduzia o veículo no momento do sinistro.

Pois bem.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação de seguro de automóvel firmada entre vítima e a seguradora Apelante, com vigência de 18/11/2021 a 18/11/2022 e apólice de nº 5177202171312311131 (Id. 199901659), cuja cobertura incluía a cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) e a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF).

É igualmente incontroverso o acidente automobilístico que vitimou o genitor e marido dos Apelantes, que se encontrava na condução do veículo sinistrado, bem como o pagamento na via administrativa da indenização securitária no valor de R$ 20.000,00, referente à cobertura adicional contratada (APP).

Pretendem os Apelantes receber, ainda, a cobertura correspondente aos "Danos Corporais e Morais (RCF), estipulada no valor máximo de R$ 100.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, a fim de garantir a integral reparação pelos danos suportados.

Entretanto, do exame das “condições gerais do segurado” apresentado pela apelante (Id. 199901692), consta que o risco coberto por essa garantia assegura o reembolso ao segurado das quantias despendidas com a reparação civil por lesões causadas a terceiros, pelo veículo segurado, na vigência da apólice, respeitado o limite máximo estipulado.

Assim, a situação dos autores não se amolda às hipóteses elencadas, porquanto não se enquadra o condutor do veículo na definição de terceiro. Em verdade, estar-se-á, portanto, diante de hipótese relativa à cobertura adicional de "morte (APP)”, a qual já foi efetivamente adimplida pela seguradora.

Desta feita, embora se trate de uma disposição mais restritiva, não há se falar em abusividade se, no caso, a cobertura está expressamente identificada nas condições do seguro.

Nesse sentido, em casos como o presente, o STJ sedimentou a tese de impossibilidade de estender-se a garantia de RCF-V para situações amparadas por outro tipo de cobertura, veja:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a saber se no contrato de seguro de automóvel a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, abrange lesões sofridas por passageiros do automóvel sinistrado, incluído o condutor, ou somente incide em caso de indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente. 2.
A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice.
3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual. 4
. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros.
5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente. 6.
Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros).
7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1311407 SP 2012/0041104-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015)

Na mesma linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA PARA ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS. COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS SOMENTE PARA TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0049749-40.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 17.08.2020) (TJ-PR - RI: 00497494020198160182 PR 0049749-40.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 17/08/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - COBERTURA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF) - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS - MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO.
O Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) visa ressarcir o segurado das quantias que ele for obrigado a pagar em virtude de danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros envolvidos em sinistro com o veículo segurado ou sua carga. Conforme entendimento exarado pelo STJ, o Seguro RCF difere-se da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), uma vez que apenas esta última garante o pagamento de indenização nos casos de ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente dos passageiros do veículo segurado, dentre os quais se inclui o condutor no momento do sinistro
( REsp 1311407/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.165669-7/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 28/ 09/ 2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE AUTOMÓVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V) - DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) - INDENIZAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO CONDUTOR. 1. Nos contratos de seguro de automóvel, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-V) difere-se daquela prevista para Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), na medida em que assegura o reembolso do segurado das quantias pela reparação de danos causados a terceiros, enquanto esta garante a indenização ao segurado ou seus beneficiários pelos acidentes automobilísticos que causem a morte ou a invalidez permanente dos passageiros, incluindo-se o condutor do veículo. 2
. Constatado que a vítima fatal encontrava-se na direção do veículo segurado, não é devida a indenização por danos corporais na modalidade de responsabilidade civil facultativa, cuja cobertura não pode ser estendida para alcançar o condutor, conforme entendimento reconhecido pelo STJ
. (TJ-MG - AC: 00740533120128130183, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023)

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso
para julgar a ação totalmente improcedente. Ainda, inverte-se o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024